Tribunal: TJDFT
Processo: 0743839-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ASSIMÉTRICA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISOS III E VI, DA LEI No 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelante condenado por tráfico de drogas. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso. Pede o redimensionamento das penas privativa de liberdade e de multa.
II. Questões em discussão
Comprovação da materialidade e autoria.
Desclassificação para uso próprio.
Análise da circunstância judicial circunstâncias do crime. Uso da causa de aumento sobejante para aumentar a pena-base.
Critérios para fixação da pena-base.
Atenuante da confissão espontânea qualificada e agravante da multirreincidência. Compensação assimétrica.
Majorante do artigo 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006.
Redução da pena de multa.
III. Razões de decidir
Materialidade e autoria comprovadas por provas consistentes, presente o dolo de tráfico. Possível o uso da causa de aumento sobejante para aumentar a pena-base. Maus antecedentes e desvaliosas circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base pelo critério objetivo-subjetivo (1/8 do intervalo). A compensação assimétrica entre confissão qualificada e multirreincidência obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei, ou nas proximidades desses, justifica a imposição da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Basta o envolvimento de menor no crime de tráfico para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006. Pena de multa excessiva e sem fundamentação concreta foi reduzida proporcionalmente de ofício.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese: 1. Comprovação do dolo de tráfico, evidenciado por provas consistentes e convergentes, inviabiliza a absolvição e a desclassificação para uso próprio. 2. Possível o uso da causa de aumento sobejante para aumentar a pena-base. 3. O critério objetivo-subjetivo de dosimetria, com acréscimo de 1/8 por circunstância judicial desfavorável, é válido. 4. Correta a compensação assimétrica entre confissão qualificada e multirreincidência. 5. A prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei, ou nas proximidades desses, justifica a imposição da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. 6. O envolvimento de menor no crime de tráfico enseja a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006. 7. A pena de multa deve observar proporcionalidade e fundamentação concreta.
Legislação relevante citada: Lei 11.343/2006.
Jurisprudência citada: STJ, HC 922601/DF, QUINTA TURMA, RELATORA Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data do Julgamento: 22/10/2024, Data da Publicação/Fonte: DJe 29/10/2024. STJ, AgRg no REsp 1929375 / PR, SEXTA TURMA, RELATOR Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data do Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação/Fonte: DJe 30/09/2021. STJ, AgRg no HC 872277 / SP, QUINTA TURMA, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data do Julgamento: 06/02/2024, Data da Publicação/Fonte: DJe 14/02/2024. STJ, RELATOR Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 24/06/2025, Data da Publicação/Fonte: DJEN 30/06/2025.